Tribunal: TJDFT
Processo: 0710408-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. AÇÃO EXTINTA POR LITISPENDÊNCIA. CULPA DO CREDOR. ÔNUS DAS CUSTAS PARA O DESISTENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da causalidade informa que o responsável pela propositura da demanda ou a instauração de incidente processual deve arcar pelas despesas daí decorrentes.
2. Na ação julgada extinta por litispendência, o responsável pelo pagamento das custas e ônus processuais é de quem ajuizou desnecessariamente a demanda igual e com a mesma finalidade de outra anterior.
3. Não bastasse, o requerente desistiu do recurso em face a sentença já prolatada em seu desfavor, o que atrai a incidência do artigo 90 do CPC.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.